Tribunal: TJES
Processo: 0020423-80.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020423-80.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FORTE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO: TR GASES COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS CEDIDAS MÚLTIPLAS VEZES. FRAUDE NA NEGOCIAÇÃO DE CRÉDITOS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EMBARGANTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente os embargos monitórios, sob o fundamento de que os créditos representados por determinadas duplicatas foram previamente cedidos a outra faturizadora. A parte apelante sustenta que a empresa embargante tinha plena ciência da cessão múltipla dos créditos, atuando em conluio com terceira pessoa jurídica, de modo que deve responder integralmente pelos valores pleiteados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a embargante deve responder pelos créditos representados pelas duplicatas nºs 29551/01, 29551/02 e 29551/03, diante da existência de cessão múltipla dos mesmos títulos a diferentes empresas de factoring, com sua anuência expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão múltipla de créditos a diferentes faturizadoras caracteriza fraude na negociação dos títulos, sobretudo quando há a ciência e a participação ativa da empresa embargante no procedimento.

A declaração expressa da embargante, atestando o recebimento dos produtos e a regularidade do negócio jurídico subjacente, impede a exclusão dos débitos correspondentes às duplicatas mencionadas, sob pena de convalidação da prática ilícita.

A responsabilidade da embargante decorre de sua anuência na cessão fraudulenta dos créditos, evidenciada pela assinatura de múltiplos termos de cessão relativos aos mesmos títulos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Embargos monitórios rejeitados integralmente.

Tese de julgamento
:

A cessão múltipla de duplicatas a diferentes faturizadoras, com a anuência expressa do devedor, configura fraude na negociação de créditos e não impede a cobrança dos títulos na via monitória.

A declaração de recebimento dos produtos e a conformidade da operação comercial vinculada aos títulos cedidos vinculam a empresa embargante à obrigação de pagamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
FORTE FACTORING FOMENTO MERCANTIL
em razão da sentença de fls. 289/291, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da ação monitória que move em desfavor da
T R GASES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em sede de embargos monitórios “a fim de, tão somente, decotar os valores expressados nas duplicatas de n.º 29551/01, 29551/02 e 29551/03, mantendo-se, no mais, o valor perquirido”, sob os seguintes fundamentos

Relativamente à cessão duplicada dos títulos de n.º 29551/01, 29551/02 e 29551/03, entendo que assiste razão a parte embargante. Explico.

O documento de fl. 71, revela que a notificação da cessão daqueles títulos da SOS Gases para a Forte Factoring ocorreu em 19/03/2018. Por sua vez, nos outros autos que tramitam neste juízo, tombado sob o n.º 0020420-28.2018.8.08.0024, pude observar da fl. 23 daqueles autos, que a notificação de cessão do mesmo título para a Fococred Fomento ocorreu em 13/03/2018, ou seja, antes da aqui retratada.

Logo, o documento da Fococred prevalece em relação ao documento da Forte Factoring, por ser anterior, revelando-se impossível que as duas sociedades empresárias cobrem o mesmo valor, sob pena de enriquecimento sem causa.

Assim, acolho em parte a monitória para decotar os valores expressados nas duplicatas de n.º 29551/01, 29551/02 e 29551/03, mantendo-se, no mais, o valor perquirido.

Nas razões recursais (evento nº 11098481), a apelante sustenta, em suma, que
(I)
“restou comprovado nos autos – as fls. 06/07; 26/27; 34/35; 46/47; 54/55; 60/61; 70/71 – que a ora recorrente agiu em total consonância com a cautela que determina o artigo 290 do CC/02, tendo notificado à ora recorrida sobre a aquisição de 15 (quinze) duplicatas, dando plena ciência acerca da operação de fomento empresarial estabelecida com a SOS GASES INDUSTRIAIS” (fl. 09);
(II)
“como houve cessão de crédito das duplicatas, a empresa de factoring tornou-se a legítima cessionária dos títulos, visto que restou cabalmente comprovado que esta se certificou sobre a higidez das duplicatas, o que foi convalidado mediante a anuência da TR GASES nas notificações de compra de direitos creditórios” (fl. 11); e que
(III)
“decotar as duplicatas nº 029551/01; 029551/02 e 029551/03 beneficiaria a parte recorrida da própria torpeza insurgente, visto que a invocação de postura que supostamente constitua um delito não deveria tornar ineficaz o que foi livremente consentido/anuído em benefício da parte recorrente”.

Na situação dos autos, embora a douta magistrada de primeiro grau tenha acolhido em parte os embargos monitórios com base na cessão anterior dos mesmos créditos à faturizadora diversa, os elementos colacionados aos autos revelam que o representante legal da empresa apelada tinha plena ciência da referida conduta, praticada em conluio com a pessoa jurídica SOS GASES INDUSTRIAIS, emitente das duplicatas cedidas.

Especificamente em relação às duplicatas de nºs 29551/01, 29551/02 e 29551/03, consta à fl. 71 aviso de cessão de crédito devidamente subscrito pela empresa
T R GASES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
, declarando tanto a concordância com a operação como que os produtos foram recebidos em conformidade com a solicitação de compra feita, o que denota o cumprimento da norma prescrita pelo artigo 290, do Código Civil:

Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

Ocorre que o representante legal da referida pessoa jurídica subscreveu pelo menos mais um termo de cessão relativo ao mesmo crédito simultaneamente, a fim de captar recursos em empresas de factoring diferentes, conforme consta das razões de decidir lançada na r. sentença de primeiro grau.

Aliás, de acordo com a planilha acostada no bojo da peça de defesa (fl. 106), as duplicatas que aparelham esta ação monitória foram cedidas múltiplas vezes de forma concomitante, evidenciando o intuito fraudulento das operações.

Nesse contexto, excluir os débitos estampados nas duplicatas de nºs 29551/01, 29551/02 e 29551/03 consagraria a conduta antijurídica praticada pela requerida, que compactuou com a cessão mediante declaração expressa de que os produtos referidos naqueles títulos de créditos foram recebidos, ou seja, de que o negócio jurídico ocorreu e que o crédito relativo ao mesmo estava apto para negociação.

Nesse contexto, cumprida a determinação contida no artigo 290, do Código Civil, deve a empresa apelada responder também pelos créditos referentes às duplicatas de nºs 29551/01, 29551/02 e 29551/03, razão pela qual os embargos monitórios devem ser integralmente rejeitados.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida a fim de julgar improcedentes os embargos monitórios e constituir de pleno direito a integralidade dos débitos descritos na inicial.

Em razão da conclusão ora alcançada, condeno a apelada
T R GASES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios conforme fixação levada a efeito em primeiro grau, ou seja, em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida a fim de julgar improcedentes os embargos monitórios e constituir de pleno direito a integralidade dos débitos descritos na inicial.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.